Tribunal: TJSP
Processo: 2152851-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
VOTO No 26748

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS (APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE BEM COMO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS) - QUESTÃO AFETADA E SUBMETIDA AO TEMA REPETITIVO No 1.137 (RESPS NoS. 1.955.574/SP E 1.955.539/SP), NOS TERMOS DO ART. 1.037, II, DO CPC – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE

Ementa:
VOTO No 26748

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS (APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE BEM COMO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS) - QUESTÃO AFETADA E SUBMETIDA AO TEMA REPETITIVO No 1.137 (RESPS NoS. 1.955.574/SP E 1.955.539/SP), NOS TERMOS DO ART. 1.037, II, DO CPC – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO E QUE TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL – CISÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PARA, NESTE TOCANTE, POSTERGAR O EXAME DA QUESTÃO SUSPENSA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS PARCEIROS COMERCIAIS DOS EXECUTADOS PARA INDICAREM A EXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – ADMISSIBILIDADE DAS DILIGÊNCIAS, COM FULCRO NOS ARTS. 2o DA LEI No 8.009/90 E 833, II E III, DO CPC - EXECUÇÃO QUE SE REALIZA NO INTERESSE DO CREDOR, OBSERVADO O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - ÔNUS DO DEVEDOR (NÃO ATENDIDO) DE ALEGAR OCORRÊNCIA DE MEDIDA GRAVOSA E INDICAR OUTROS MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS ONEROSOS, SOB PENA DE MANUTENÇÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS JÁ DETERMINADOS (ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA ACERCA DA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA PESSOA QUE SE PRETENDE OFICIAR – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
Recurso provido em parte.